Tribunal: TJES
Processo: 0003147-25.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003147-25.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 157, § 3º,
INCISO III,
NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO
DESCLASSIFICAT
ÓRIO. NÃO ACOLHIDO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito do artigo 157, § 3º, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. No caso, em que pese o apelante negue a intenção de matar a vítima, mas tão somente a de subtrair seus bens, diante do conjunto probatório verifica-se que o
animus necandi
do réu restou comprovado, uma vez que, ao menos, assumiu o risco de que o evento morte acontecesse, haja vista ter desferido golpes de faca em local fatal, isto é, na barriga da vítima.
3. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso. Precedentes. Não se desconhece que “a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na inicial acusatória
(I)
o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e
(II)
a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório” (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024). Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, para preservar a segurança jurídica, o novo entendimento não deve ser aplicado ao presente caso, devendo ser adotado nos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica. Logo, no caso em tela, havendo pedido expresso na denúncia e diante da gravidade do crime, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.
4. Recursos conhecidos, sendo desprovido o da defesa e provido o ministerial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003147-25.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: LUCAS SILVA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
e
Lucas Silva dos Santos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos da seguinte forma:

[...] no dia 144
de
dezembro de 2022, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado LUCAS SILVA DOS SANT
O
S, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de 01 (uma) fa
ca
, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) chave de veículo pertencentes à vítima Admilson
José
da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme testificad
o
no boletim unificado de fls. 28/30.

Depreende-se dos autos que a vítima trabalha como motorista de aplicativo nesta cidade.

Assim, apurou-se que, na data dos fatos, a vítima estava trafegando com seu veículo no bairro San
R
emo, quando visualizou o denunciado fazendo sinal para que ele parasse e, ao estacionar o automóvel, ele solicitou uma corrida até o bairro Liberdade.

Ato contínuo, ao final da corrida, o denunciado anunciou o assalto e de posse de uma faca passou a agredir fisicamente a vítima, tentando atingi-la na altura do abdômen, entretanto, esta conseguiu utilizar a mão para se defender, o que acabou por atingir seu dedo da mão direita, ocasionando lesões.

Ressalta-se que, durante as agressões, o denunciado tomou posse do celular e a chave do veículo do motorista.

Posteriormente, ao perceberem a ocorrência do crime, populares interviram na empreitada criminosa, oportunidade em que seguraram o denunciado até a chegada da Polícia Militar. Em razão dos fatos, os militares o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil para providências legais cabíveis.

Por fim, a vítima relatou às fis. 10/11 que o denunciado tentou por diversas vezes agredi-lo com golpes de faca. Além disso, esclareceu que conseguiu recuperar o celular e a chave do veículo que estavam na posse do denunciado e após recuperar os seus pertences, dirigiu-se até o Hospital para cuidar dos ferimentos.

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a
quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157, § 3º,
inciso III,
na forma do art. 14, inciso II
,
ambos do Código Penal
, à pena de
1
4
(
quatorze
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
, e
10

(dez
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar as
razões
recursais
às fls. 110/113, o
Parquet
de 1º grau requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa, em
razões recursais
às fls. 118/121v, pretende a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo com emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, cabe destacar que o delito disciplinado pelo artigo 157, § 3º, do C
ódigo
P
enal
, mais conhecido como latrocínio, configura-se como crime autônomo, que surge da
con
junção dos crimes de roubo e homicídio, exigindo, para sua consumação, que a violência da qual resulta a
lesão corporal ou a
morte da vítima seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Assim, h
averá latrocínio quando ficar verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (
lesão corporal ou
morte). Por sua vez, estará configurada a forma tentada quando
o homicídio não chegar a ser consumado e o
roubo se d
e
r na modalidade consumada ou
mesmo
tentada.

Dito isso,
passo à análise do pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo consumado
.

A
autoria e a
materialidade

do delito
previso no artigo 157, § 3º (segunda parte),
c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal,
rest
aram

devidamente
comprovada
s por meio do

Boletim Unificado às fls. 31/35,

e pela prova testemunhal produzida nos autos, a respeito da qual dissertarei algumas considerações.

Nesse particular, primeiramente transcrevo as declarações da vítima Admilson José da Silva, ainda em sede investigativa, à fl. 13:

[...] que estava trafegando no bairro
S
ão
R
emo, em
S
ão
M
ateus, quando visualizou o conduzido fazendo sinal para que parasse; que o conduzido, identificado posteriormente como
L
ucas, perguntou ao depoente se poderia realizar uma corrida até o bairro
L
iberdade, pois era trabalhador da construção civil e estava com dor nas costas; que chegou a orientar o conduzido a tomar uma medicação; que chegando no bairro
L
iberdade, o conduzido pediu para que
o depoente parasse o veículo e anunciou o assalto
; que imediatamente após anunciar o assalto,
o conduzido iniciou as agressões, atingindo o depoente com diversos golpes de faca
; que o
conduzido tentou golpeá-lo no abdômen, mas o depoente conseguiu evitar o golpe, colocando a mão direita na frente
; que acabou sendo atingido no dedo mínimo; que o conduzido conseguiu pegar o telefone e chave do carro do depoente, ainda dentro do veículo; que
o conduzido ainda tentou golpear o depoente umas quatro a cinco vezes
; que o depoente conseguiu se soltar do cinto, saiu do veículo e partiu para cima do conduzido; que pegou uma pedra que estava no chão e conseguiu acertar o conduzido; que o conduzido voltou a atacar o depoente; que se armou com um pedaço de madeira e conseguiu se defender; que o conduzido correu e foi perseguido por populares; que os populares conseguiram deter o conduzido; que os próprios populares conseguiram recuperar a chave e o celular que estavam na posse do conduzido, devolvendo-os ao depoente; que após recuperar seus pertences, como
estava com
o dedo sangrando muito, foi para
o
hospital cuidar dos fer
i
mentos
que
quando saiu do hospital, os policiais militares já se encontravam no local; que não tem dúvidas que o conduzido o atacou para tentar matá-lo; que não foi atingido gravemente porque percebeu os ataques e conseguiu evitá-los

[...].

Posteriormente, em juízo, em mídia à fl. 74, a vítima ratificou todas as informações anteriormente prestadas, enfatizando que o réu tentou dar uma facada entre a sua costela e barriga, de modo que, inclusive, ele teve seu dedo cortado por tentar se defender.

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’ (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Outrossim,
somados à
palavra da vítima, tem-se os depoimentos
em esfera investigativa e judicial dos policiais militares que participaram da ocorrência. Para melhor elucidação dos fatos, entendo por bem transcrever o depoimento extrajudicial do policial militar Wesley Darwin da Conceição Santos. Confira-se:

Aos catorze dias do mês de Dezembro de 2022, a equipe a bordo da RP 4901, composta pelo Cb Wesley e Sd Flavio Somes, foi acionada via rádio para deslocar até
a
Rodovia Othavarino Duarte Santos, próximo a Madeirol, para atender a solicitação de diversas ligações de que havia um homem que estava sendo linchado por populares. Chegando ao local, os militares o homem posteriormente Identificado como Lucas Silva Santos com múltiplas escoriações, e ao ser perguntado o que havia acontecido, ele declarou que é morador do bairro Ayrton Senna, pediu uma corrida num aplicativo de transporte para o bairro Pedra Dágua e que ao chegar ao destino, anunciou o

roubo ao motorista, acertou-o com uma faca, porém logo após foi contido por populares que o agrediram fisicamente, não sabendo especificar ou descrever nenhuma característica dos agressores. Logo após a declaração de Lucas, chegou ao local, o motorista de aplicativo, o Sr. Admilson Jose da Silva, que declarou que no final de uma corrida no bairro Pedra D'agua, Lucas anunciou o assalto e tomou dele o celular e a chave do veículo e, estando ainda no banco de trás usou uma faca para atingi-lo na altura do abdômen momento em que se defendeu esquivando e usando a mão para defender-se, sendo atingindo na mão direita e, que após Isto, populares, residentes do bairro, ao verem a ação interviram detendo e agredindo o nacional Lucas. Após os fatos, Admilsan foi socorrido por amigos até o Hospital Roberto Silvares.
[...].”. (fls. 09/10)

Após, os policiais militares
Wesley Darwin da Conceição Santos e Flavio Gomes Santos, ao prestarem depoimento em juízo à fl. 79, confirmaram integralmente os depoimentos
realizados
na polícia.

Portanto, diante das provas acima transcritas, verifico que
não merece prosperar o pleito desclassificatório
da defesa, vez que restou devidamente comprovado o intuito do réu Luacs Silva dos Santos de ceifar a vida de Admilson José da Silva, vítima dos fatos em análise.

Isso porque, embora o recorrente, em seu interrogatório, tenha afirmado que, no momento do crime, não teve a intenção de matar a vítima, mas tão somente de subtrair seus bens, diante do conjunto probatório, verifica-se que o
animus necandi
do réu restou comprovado, uma vez que,
ao menos, assumiu o risco de que
o
evento morte acontecesse,
haja vista ter desferido golpes de faca em local fatal, isto é, na barriga da vítima.

Assim
,
é certo
que
o
crime de latrocínio
tão somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que a vítima
conseguiu se defender da facada, colocando a mão na frente do objeto cortante,
tendo
, inclusive, o dedo cortado.

Nesse contexto, do conjunto probatório se depreende que, além da subtração do patrimônio, houve a tentativa de ceifar a vida da vítima, fato esse facilmente previsível a quem desfere facadas em local fatal do ofendido, com o fim de lograr êxito no roubo.

Sendo assim, no caso em análise, restou devidamente comprovada a conduta tipificada no art. 157, § 3º (segunda parte), na modalidade tentada, do CP, já que se verificou, primeiramente, o dolo do acusado em subtrair o carro e os demais bens da vítima e, em seguida, o dolo de matar a vítima por meio de facadas, resultado que não se consumou tão somente em razão da ação do ofendido. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL. 1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave. 2. Nos moldes da orientação desta Casa,
o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida
. 3. In casu,
as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 775.991; Proc. 2022/0318378-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 24/08/2023).

De igual forma se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 8028649,
in verbis
:

No tocante ao recurso da Defesa, que pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo consumado, justificando que não houve a ocorrência de tentativa de ceifar uma vida, pelo uso de arma branca, tenho que tais argumentos defensivos não merecem prosperar, visto que a vítima, ouvida em juízo, afirmou categoricamente que o acusado desferiu 5 golpes de faca, sendo atingida a região do abdômen, restando mais do que comprovada a sua intenção homicida.

Portanto,
incabível o acolhimento do pleito desclassificatório
.

Prosseguindo, não acolhida a tese recursal defensiva, passo à análise do
pleito ministerial de condenação do acusado Fabiano de Jesus Santos ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais causados em decorrência do crime praticado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03 dos autos físicos). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil.
A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória
(I)
o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e
(II)
a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório” (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em 19 de dezembro de 2022, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Prosseguindo, ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de
praticar o crime dentro do veículo da vítima, que era motorista de aplicativo, entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo ofendido, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Valendo ressaltar, “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, acolho o pleito ministerial, para fixar, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Lucas Silva dos Santos, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público de 1º grau, a fim de fixar, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pela infração à ofendida, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

Determino, por fim, que, prevalecendo o entendimento externado no presente voto, oficie-se ao Juízo de primeiro grau acerca do inteiro teor do presente julgamento.

É como voto.

Vitória, 16 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)